Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO DE HABITE-SE. DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lide versa sobre rescisão contratual e reparação de danos morais e materiais decorrentes de inadimplemento contratual de elaboração de projeto e acompanhamento de habite-se.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia julgou procedente em parte a pretensão inicial para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 3.996,00, corrigida monetariamente pelos índices da tabela do TJDFT desde a data do ajuizamento da ação, além dos juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
3. O autor interpôs recurso com requerimento de gratuidade de justiça e reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento de danos morais e emergentes.
4. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 25313810), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Deferida.
5. Danos emergentes. Nos termos do art. 402 do Código Civil, salvo exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. No mesmo sentido, o art. 403 do mesmo diploma dispõe, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os efetivos prejuízos e os lucros cessantes diretos e imediatos. Desse modo, os danos emergentes referem-se ao prejuízo efetivamente sofrido pelo credor o qual deve ser demonstrado.
6. No caso, o inadimplemento contratual é inequívoco e ensejou a rescisão contratual com ressarcimento dos valores desembolsados pelo autor. Inobstante a revelia do réu, o autor não se desincumbiu de comprovar os valores pagos a título de aluguel e que os pagou exclusivamente em decorrência da desídia do réu/recorrido, o que inviabiliza a fixação de danos emergentes.
7. Dano moral. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de clara violação de direito da personalidade, o que não ocorreu no caso. Precedentes: Acórdão 1222782, 20160110754436ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 448/452, partes: Fabricio Lobão de Menezes e outros versus Base I Empreendimentos Imobiliários SA e outros; Acórdão 1221267, 07376312420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Eleuton de Alencar Oliveira versus Zurc Intermediação de Negócios Ltda - ME.
8. Desse modo, o inadimplemento contratual, considerado de forma isolada, sem demonstração de violação de direito de personalidade, não tem o condão de ensejar reparação por danos morais. Precedente: Acórdão 1172957, 07139798020188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sidiney de Souza Breguedo versus Financeira Itau CBD S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.